Tribunal: TJPA
Processo: 0801273-35.2023.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801273-35.2023.8.14.0090

APELANTE: ALDEMIRA FERREIRA GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NATUREZA JURÍDICA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL PARA PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora temporária contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2023, em razão da ausência de previsão contratual e de desvirtuamento da contratação excepcional por tempo determinado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o servidor contratado temporariamente por ente público municipal, com vínculo de natureza jurídico-administrativa, tem direito ao 13º salário quando não há previsão legal ou contratual expressa;
(ii) há desvirtuamento da contratação temporária capaz de gerar direitos típicos de celetistas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação da apelante ocorreu com base no art. 37, IX, da CF/88, e dentro do prazo legal, com natureza estritamente administrativa, sem evidência de sucessivas prorrogações indevidas.
4. Conforme entendimento pacificado do STF (Tema 551), é possível o reconhecimento do direito ao 13º salário e férias apenas quando houver previsão legal/contratual expressa ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária, o que não se verificou no caso concreto.
5. A ausência de cláusula contratual prevendo a verba pleiteada e a inexistência de violação ao regime jurídico da contratação excepcional inviabilizam o acolhimento do pedido.
6. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF não ampara a pretensão em hipóteses de contratação administrativa regular, sem extrapolação do prazo legal ou reiteração sucessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1.

A contratação por tempo determinado, nos termos do art. 37, IX, da CF/88, possui natureza jurídico-administrativa e não gera direito automático ao 13º salário, salvo se houver previsão legal, contratual expressa ou comprovado desvirtuamento da excepcionalidade da contratação.

2.

Ausentes tais requisitos, deve ser mantida a improcedência do pedido de pagamento de verbas tipicamente celetistas.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de Apelação Cível e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
A
ldemira Ferreira Gomes
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha – PA, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Danos Morais nº 0801273-35.2023.8.14.0090,
ajuizada pela recorrente em face do
Município de Prainha.

Em síntese, o autor/recorrente afirmou ter sido aprovada em processo seletivo simplificado para o cargo de auxiliar administrativo, firmou contrato temporário com a Administração Pública Municipal, exercendo a função de auxiliar administrativo de 31/01/2022 até 31/12/2023.

A pretensão autoral visa a condenação do Requerido ao pagamento das verbas relativas aos resíduos salariais de 13º salários d exercícios de 2023, acrescido de juros e correção monetária, na forma da lei.

O juízo de piso, em apreciação ao feito, julgou improcedente a demanda, destacando que o entendimento do STF é assente no sentido de não fazer jus o servidor temporário a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário.

Ponderou que da análise da documentação juntada aos autos pela parte autora, não se verifica previsão expressa de pagamento de 13º salário, férias ou equiparação, seja legal ou contratual e o contrato foi celebrado para um único período, não sendo o caso de desvirtuamento.

Irresignada com a sentença, a parte requerente interpôs o presente recurso de Apelação reiterando a tese de que exerceu regularmente as funções contratadas e que o não pagamento caracteriza enriquecimento ilícito da Administração Pública, pleiteando a reforma da sentença e o reconhecimento do direito à verba pleiteada.

Em contrarrazões, o Município de Prainha pugna pela manutenção da sentença, reiterando a inexistência de direito à percepção das verbas pleiteadas diante da inexistência de previsão contratual e ausência de desvirtuamento da contratação.

O Ministério Público, por sua vez, exarou parecer no sentido da não intervenção, por não vislumbrar interesse público relevante, tampouco presença de incapaz ou litígio coletivo que justificasse sua atuação.

Vieram conclusos os autos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciação de suas razões.

Pela análise dos autos, verifica-se que o apelante foi contratado temporariamente
pelo ente público, laborando para o poder público de 31/01/2022 até 31/12/2023,
quando da superveniência de seu desligamento.

Pois bem, sabe-se que o acesso a cargo ou emprego público, de acordo com os requisitos da lei, será mediante concurso público, sempre observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade. A ressalva se dá apenas no caso de nomeações a cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Contudo, pelo inciso
IX
do art.
37
da
Constituição Federal
, é possível a contratação por prazo determinado:

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

A Lei nº
8.745
, de 09 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso
IX
do art.
37
da
Constituição Federal
, estabelece:

Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Federal direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

No caso em exame, verifico que apelante foi contratado em caráter temporário, a fim de tornar viável a realização de serviços considerados essenciais, embasando-se nas disposições do art.
37
, inciso
IX
, da
Constituição Federal
, permanecendo no cargo pelo período de quase dois anos.

Portanto, relevo que não ultrapassando o período de 02 (dois) anos previsto no art. 2º da LC estadual 07/91, com redação dada pela LC estadual nº 077/2011, a contratação do recorrente permanece legítima.

Certo é, o contrato de trabalho firmado entre as partes tem natureza administrativa, não se confundindo, portanto, com contratos de trabalho regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho
(
CLT
). Dessa forma, o servidor contratado por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse da Administração Pública não faz jus às verbas trabalhistas não previstas no contrato administrativo, como é o caso.

Constatada, assim, a perfeita legalidade do contrato firmado entre as partes, não há como acolher o pedido autoral.

Saliento, de início, que
este Tribunal de Justiça vem reconhecendo direitos como FGTS ao contratado por ente público quando há um
desvirtuamento da contratação, ou seja, quando ela ultrapassa o período máximo previsto em lei
, permanecendo o servidor contratado por quatro, cinco e até mesmo mais de dez anos no serviço público.

Todavia,
esse não é o caso ora analisado.

In casu,
como visto, estamos diante de
contratação legítima
por tempo determinado, com relação funcional de natureza contratual, submetido a regime jurídico especial disciplinado em lei, perfazendo-se a relação em jurídica-administrativa.

Assim, não se estendem ao requerente/apelante todos os direitos trabalhistas arrolados no art.
7º
do
texto constitucional
, mas apenas aqueles expressamente atribuídos aos servidores públicos, pela própria
Constituição
(art. 39, § 3º), bem como pela legislação do ente contratante e, inexistindo previsão em qualquer destes diplomas normativos, não há como se estender um direito de natureza trabalhista como é o FGTS.

Se a relação jurídica é administrativa, então, não há que se falar em pagamento de verbas que seriam típicas da relação trabalhista regida pela
CLT
, sendo induvidoso que o exame da questão haveria de ter se encerrado para pronunciar o julgamento de improcedência da pretensão deduzida na inicial com relação ao FGTS.

Por outras palavras, a regularidade da contratação sujeitou o apelante ao regime jurídico administrativo puro, de tal forma que, em caso tal, o FGTS se revela indevido.

Nesse sentido, aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que vem firmando o entendimento de que o FGTS só é devido ao servidor público quando ocorre a anulação do seu contrato de trabalho, por vulneração ao art.
37
,II, da
C.F
.

Assim, constatado que a relação jurídica é administrativa, ao autor seria devidas as verbas sociais previstas no art.
39
,
§ 3º
da
Constituição Federal
, quais sejam, o décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, proporcionais ao período trabalhado:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Os incisos citados do art. 7º, por sua vez, são os seguintes:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IV -
salário mínimo,
fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

(...)

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

VIII -
décimo terceiro salário com base na remuneração integral

ou no valor da aposentadoria;

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal;

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um

terço a mais do que o salário normal;

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão
a quo
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025